Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701416-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE CRISTINA BOGADO DE CAMPOS PIRES AGRAVADO: BRUNO GUIMARAES FUSCALDI DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Ao Agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator